Tribunal: TJDFT
Processo: 0003195-29.1997.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003195-29.1997.8.07.0001 RECORRENTES: ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA, LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, JOAO BATISTA MARQUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a parte executada foi quem deu causa ao ajuizamento da execução, vez que não cumpriu sua obrigação, razão de não se poder atribuir o pagamento de honorários advocatícios à Fazenda Pública. 1.1. Em casos semelhantes, a jurisprudência tem adotado o princípio da causalidade para fixação dos honorários advocatícios, não sendo aceitável que o exequente, que buscava o crédito constituído, seja penalizado pelo não pagamento do devedor, razão de dever ser mantida a sentença pela qual afastada a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários sucumbenciais. 2. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Assinala que não foi analisada a tese da aplicação da prescrição ordinária pela sentença e não da prescrição intercorrente. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial quanto à interpretação conferida ao artigo 174 do Código Tributário Nacional. Defende a aplicação da redação anterior do referido dispositivo legal (a citação do devedor era uma das causas de interrupção da prescrição), porquanto o crédito tributário foi constituído anteriormente à publicação da Lei Complementar n.118/2005. Colaciona julgado do TJTO. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Isley Simões Dutra de Oliveira, OAB/DF 21.407. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Determino que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Isley Simões Dutra de Oliveira, OAB/DF 21.407. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023